Tribunal: TJDFT
Processo: 0718728-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718728-44.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VHS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA RECORRIDOS: FÁBIO DO VALLE VALGAS DA SILVA, RODRIGO DA SILVA CANIZO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA DE RECURSO. CABIMENTO RESTRITO. DIREITO CONSTITUCIONAL DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE RECURSAL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL DE ENGENHARIA. IMPUGNAÇÃO DE RESPOSTAS AOS QUESITOS. MATÉRIA DE DEFESA A SER DEDUZIDA NA AÇÃO PRINCIPAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. O art. 382, §4o, do CPC estabelece que o procedimento de produção antecipada de prova não admite defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir a própria produção da prova requerida, já que não há caráter contencioso, pois a finalidade da ação é apenas a produção da prova para instruir a ação principal, e o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato a ser provado, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. 2. A vedação legal, contudo, não pode ser entendida de forma absoluta, mas deve ser interpretada à luz do direito constitucional da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, inciso LV, CF), para abranger apenas os recursos que pretendam discutir o resultado ou a valoração da prova produzida, podendo ser reconhecido o interesse recursal em relação a outras matérias, especialmente quando digam respeito à própria legalidade do procedimento adotado, sob pena de inconstitucionalidade. 3. Não é a hipótese dos autos, em que as razões recursais veiculam matéria de defesa que deve ser deduzida no processo principal e foge ao escopo da ação de produção de prova pericial. 4. Qualquer incursão sobre a pertinência dos quesitos formulados com a controvérsia demanda a valoração da prova pericial produzida e a formação de juízo de valor sobre o mérito da ação principal, atraindo a vedação legal do art. 382, §4o, do CPC. 5. Recurso não conhecido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 382, § 4o, do Código de Processo Civil, defendendo ser cabível recurso no procedimento de produção antecipada da prova, em atenção aos corolários da ampla defesa e do contraditório; b) artigo 477, § 3o, do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de esgotamento da fase probatória do processo originário, considerando que o perito não respondeu os requisitos da parte insurgente e os pedidos de esclarecimentos suplementares realizado pelo seu assistente técnico, devendo ser intimado para responder aos quesitos ou para comparecer à audiência de instrução e julgamento a fim de elucidar as divergências apresentadas; b) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, apontando a existência de negativa de prestação jurisdicional. Ademais, apresenta a ocorrência de divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “a”, colacionando trecho de julgado do TJDFT. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIZ CARLOS CRAVEIRO JÚNIOR, OAB/DF 67.369 (ID 42161789). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 382, § 4o, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. NECESSIDADE. PRECLUSÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. LAUDO PERICIAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA. CRÍTICAS À PERÍCIA. NÃO CABIMENTO. AÇÃO PRINCIPAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. 3. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem, que, a partir das circunstâncias fático-probatórias dos autos, concluiu que houve preclusão a respeito do interesse processual e da necessidade da produção da prova pericial, encontra o óbice da Súmula no 7/STJ. 4. A decisão proferida na ação cautelar de produção antecipada de provas é meramente homologatória, que não produz coisa julgada material, admitindo-se que as possíveis críticas aos laudos periciais sejam realizadas nos autos principais, oportunidade em que o magistrado fará a devida valoração das provas. Precedentes. 5. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 6. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1736270/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS, DJe 30/6/2021, grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1315963/SP, da Relatoria do Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/12/2022. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PEDIDOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA O INDEFERIMENTO DE UM PEDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE PORQUE INCABÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 382, § 4o, DO NCPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. INAFASTÁVEL A APLICAÇÃO DA SÚMULA No 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta eg. Corte Superior já proclamou que, a teor do art. 382, § 4o, do CPC/2015, nos procedimentos de produção antecipada de prova, somente é cabível a interposição de recurso quando a decisão proferida denegar o pleito formulado. 3. O entendimento firmado na instância precedente está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, sendo inafastável a incidência da Súmula n.o 568 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 2006173/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/11/2022, grifou-se). Melhor sorte não socorre o insurgente quanto à aventada divergência jurisprudencial tendo por base paradigma deste Tribunal de Justiça. Isso porque, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “não é possível, em recurso especial, a análise de divergência jurisprudencial entre órgãos do mesmo Tribunal, conforme o teor da Súmula n. 13 do STJ, que se estaria fazendo, por via transversa, se fossemos analisar as referidas violações apontadas pelos recorrentes (divergência entre órgãos fracionários da mesma Corte, ou pela desconsideração de decisão uniformizadora proveniente de órgão especial do Tribunal local)" (AgInt no AREsp n. 1.541.185/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 30/11/2022). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo no que diz respeito à exposta negativa de vigência ao artigo 477, § 3o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal referente à ausência de término da ação de produção antecipada de provas, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nos moldes do enunciado 7 da Súmula da mencionada Corte de Justiça. O recurso especial também não merece ser admitido quanto à indicada inobservância aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não se constatam omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido capazes de torná-lo nulo, visto que o Tribunal de origem apreciou o conflito de forma clara e precisa, deixando bem delineados os motivos e fundamentos que embasam a sua decisão. Ademais, não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.019.642/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 15/12/2022). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado citado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005